Tribunal: STF
Processo: MI 6460
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. PROVENTOS DOS JUÍZES CLASSISTAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REAJUSTE. ART. 40, § 8º, DA CF/1988.



    1. Os proventos dos juízes classistas de primeira instância que adquiriram direito à aposentadoria antes da Lei nº 9.528/1997 são reajustados na mesma época e no mesmo percentual concedido, em caráter geral, aos servidores públicos federais em atividade, por força da regra da paridade da Lei nº 6.903/1981 e do disposto na Lei nº 9.655/1998.



    2. Não há, portanto, omissão quanto ao reajuste de tais proventos. No cenário atual, como a sorte do benefício está atrelada à revisão geral anual dos servidores públicos federais, aplica-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a edição das Leis nº 10.331/2001 e 10.697/2003, restou regulamentado o art. 37, X, da CF/1988.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.